Tribunal: STF
Processo: Rcl 40780
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria desta reclamação, que negou seguimento ao processo (eDOC nº 16) sob o fundamento de que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 988, § 5º, inciso I).
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do AIRR nº 0000803-13.2016.5.05.0016, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento contra decisão que denegou seguimento ao recuso de revista.
    Sustenta que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A, §5º) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista em contrato de terceirização, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Requereu, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    Passo a apreciar o pedido de medida cautelar.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que sim. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    “Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento (...)”
    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o órgão reclamado estaria, por via oblíqua, usurpando a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental, e defiro o pedido de medida liminar em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo nº 0000803-13.2016.5.05.0016, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator